Tribunal: TJDFT
Processo: 0739666-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS COM DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO COMO DA PARTE COMO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL PELO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL QUANTO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DA PARTE COMO TRANSPORTADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar, EM RELAÇÃO AO NOME DA AUTORA, a nulidade dos lançamentos dos créditos representados nas CDAs números 50202616380 e 50214811948 e, em consequência, cancelar o protesto relativo à CDA Num. 50202616380, objeto do feito e atreladas as CDA ́S à questão de direito material que compõe a presente lide.
2. Inicialmente, identifica-se que o recurso interposto pela parte ré confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do Art.1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
3. No mérito, conforme os documentos acostados aos autos, a parte autora figura como transportador no Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias 464, de 12/02/2020; Fato Gerador atinente ao Art. 5o, XVI, da Lei 1.254/1996; Infringência ao Art. 47, V, também da Lei 1.254/1996, c/c Art. 77, V, da Lei 18.855/1997; transporte de mercadorias com documento fiscal inidôneo.
4. Ressalta-se que as Notas Fiscais 76811, 76795 e 76755 referem-se à mercadoria enviada por remetente em Goiás e destinatário em Goiás, não servindo para comprovar o transporte interestadual objeto da presente demanda.
5. Contudo, as Notas Fiscais 76794 e 76814, relacionadas à mercadoria com remetente no Goiás e destinatário no Distrito Federal, em conjunto com o contrato venda de veículo datado em 09/01/2020, demonstram o vício quanto às informações remetente, destinatário e transportador lançadas de ofício pelo Fisco (Nota Fiscal Avulsa 79, de 12/02/2020 - ID 47589418 - Pág. 9).
6. Verifica-se que, segundo as informações dos autos, a parte autora não concorreu efetivamente para a infração com o objetivo de suprimir ou reduzir o imposto devido (Art. 28, XVI, da Lei Distrital 1254/1996), devendo prevalecer, na situação em tela, a presunção de boa-fé e de veracidade na comprovação de venda do veículo a terceiro não integrante da lide (SABORLAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI).
7. Com efeito, cabível a exclusão do nome autora da CDA 50202616380, tendo em vista a demonstração de que PRISCILA PEIXOTO PEREIRA não atuou como remetente, destinatária, responsável tributário, nem como transportadora, dos 12.000 litros de leite descriminados no documento de ID 47589418 - Pág. 5.
8. Ademais, a parte autora figura como transportador no Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias 6922, de 21/06/2021; Fato Gerador atinente ao Art. 5o, XVI, da Lei 1.254/1996; Infringência ao Art. 47, V, e 49 também da Lei 1.254/1996, c/c Art. 77, V, da Lei 18.855/1997; relacionada a falta de Nota Fiscal quanto ao serviço de transporte (ID 47589419 - Pág. 5).
9. Encontra-se incontroverso a ausência de vício na Nota Fiscal 833784, de 14/06/2021, nas Notas Fiscais 833796, 83798, de 16/06/2021, e nas Notas Fiscais 83818, 83819 e 83820, de 17/06/2021, referindo-se o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias 6922, de 21/06/2021, apenas à falta de Nota Fiscal quanto ao serviço de transporte de mercadorias.
10. O contrato de venda de veículo datado em 09/01/2020, em conjunto com a informação de que a autora não exerce atividades relacionadas a transporte de leite, no caso concreto, mostra-se suficiente para afastar a presunção de veracidade das informações de transportador lançadas de ofício pelo Fisco NFA 144/2021, a qual originou a CDA 50214811948.
11. Irretocável a sentença vergastada.
12. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital (Decreto 500/1969). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), esses fixados em 10% do valor da causa, tendo em vista o proveito econômico obtido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.